Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-92.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001118-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSON VIEIRA LEITE - CPF: 995.667.291-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ANDERSON VIEIRA LEITE - CPF: 995.667.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIROS – PROCEDENCIA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL
–

PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se mostra devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da súmula 421 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de embargos de terceiros opostos por Anderson vieira Leite em face do Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido, para determinar a retificação da constrição alimente ao feito na matricula no. 30.745 do CRI local, para liberar 50% (cinquenta por cento) do imóvel litigioso. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, por entende que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação em honorários de sucumbência, vez que o magistrado deixou de aplicar aos apelados, sobre o pretexto de que a autora é assistida pela Defensoria Pública.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 103335032).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Anderson Vieira Leite opôs os embargos de terceiros em face do Banco do Brasil S.A., alegando ser proprietário de 50% do imóvel penhorado nos autos sob código 322359, no qual seu irmão é parte executado.

Após o devido processo legal, o douta magistrado
a quo
julgou

procedente o feito, para determinar a retificação da constrição alimente ao feito na matricula no. 30.745 do CRI local, para liberar 50% (cinquenta por cento) do imóvel litigioso. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, por entende que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública (id. 13335014)

Irresignada, a apelante demonstra seu inconformismo da decisão que deixou de condenar o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência em razão da parte autora ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Com razão. No caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos a Defensoria Pública, mesmo que a parte autora tenha sido por ela assistida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre o tema dos honorários de sucumbência devidos a Defensoria Pública, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

Desse modo, a
contrario senso
, é cabível os honorários quando ela não atua contra pessoa jurídica de direito publico à qual pertença, sendo o caso dos autos.

Ademais, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso (no. 146/03), prevê no art. 33, §2o que os honorários advocatícios, em razão da atuação funcional do defensor público, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado.

Assim, considerando procedente o pedido do embargante, condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante previsão no art. 85, §8o, do NCPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022